Tribunal: TJES
Processo: 5003720-07.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-07.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDEIR DOS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n.º 5003720-07.2024.8.08.0047

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: VALDEIR DOS SANTOS DE JESUS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE FGTS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE RESSARCIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que a contratação em comento não foi devidamente comprovada. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva.

3 - O banco recorrente alega devolução administrativa, porém não colaciona aos autos comprovante de transferência ou estorno efetivo ao saldo do FGTS, limitando-se a apresentar telas internas de suspensão de cobranças futuras. Manutenção da restituição em dobro para descontos posteriores a março de 2021, conforme modulação do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

4 - O desconto indevido de verba de natureza alimentar (FGTS) extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito: “
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA ADESÃO CONSCIENTE DA AUTORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VALORES DO FGTS . QUANTUM FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL
, EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5008590-98.2022.8.24 .0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Carlin, Segunda Turma Recursal, j. 13-08-2025).”

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pelo recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)